Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718028-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCON FILHO REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS AGRAVADO: ANTONIO BATISTA SOBRINHO DECISÃO JOSÉ FRANCISCO FILHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65639647, autos originários), proferida na fase de cumprimento de sentença (cobrança de encargos de locação comercial) que move contra ANTÔNIO BATISTA SOBRINHO, que indeferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado e o arresto do veículo Fiat/Uno Way 1.0, cor branca, Placa JKL 8211, nos seguinte termos: “Rejeito, de plano, o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, na medida em que não evidenciados os seus pressupostos básicos. No caso, a sociedade empresária indicada pelo exequente (KLR TURBO SERVIÇOS MECÂNICO EIRELI) possui como sócia ANA KAROLINE ALVES SOBRINHO, conforme documento de ID n. 63680647. Sendo assim, resta evidente que a pessoa jurídica não pertence ao executado, o que inviabiliza o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, não restou comprovado que o executado transfira patrimônio para a sociedade, requisito fundamental para o decreto da desconsideração inversa, consoante tem proclamado a jurisprudência do colendo STJ, in verbis: [...] Por esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de ID n. 63680646. Tornem os autos ao arquivo provisório.” O agravante-exequente alega que não há justo motivo para o indeferimento de plano do pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do agravado-executado, uma vez que há provas de que ele é sócio oculto da empresa KLR Turbo Serviços Mecânico Eireli, que possui como sócia Ana Karoline Alves Sobrinho, sua filha. Assevera que as provas juntadas aos autos demonstram a confusão patrimonial entre o agravado-executado e a empresa KRL Turbo Serviços Eireli, que possui sua filha como sócia, uma vez que administra a referida empresa, inclusive se apresentando como seu preposto em audiência de conciliação. Aduz que, em que pese o contrato de locação ter sido celebrado com o agravado-executado, pessoa física, é notório que ele exercia no local atividade empresarial, vez que funcionava a empresa KLR Turbo Serviços Mecânicos Eireli, que possui nome fantasia “Antônio Turbo”. Argumenta que, na demanda, ficou claro o abuso da personalidade jurídica realizada pelo agravado-executado, uma vez que é sócio ostensivo da empresa que se encontra em nome da sua filha, contraindo dívidas em seu nome, para que seu fruto seja utilizado pela pessoa jurídica, na clara intenção de frustrar credores, daí a autorização legal para a responsabilização de todos os envolvidos no abuso da personalidade jurídica. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o arresto do veículo Fiat/Uno Way 1.0. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa do agravado-executado e confirmar o arresto do veículo Fiat/Uno. Preparo (id. 17057120, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão da medida postulada, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido; tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. No CPC/2015, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. No entanto, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. Na demanda, há fortes indícios de que o agravado-executado, Antônio Batista Sobrinho, que se apresenta como preposto da empresa KLR Turbo Serviços Mecânico Eireli, a qual tem como sócia a sua filha, é na verdade sócio oculto da referida empresa. Destaque-se que, conforme cópia do termo de sessão de conciliação (id. 63680653, autos originários), o agravado-executado, Antônio Batista Sobrinho, se apresentou como preposto da empresa KLR Turbo Serviços Mecânico Eireli. Nesse contexto, havendo forte indício de confusão patrimonial entre o agravado-executado e a empresa KLR Turbo Serviços Eireli, evidencia-se a probabilidade do direito quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. Em relação ao pedido de arresto do veículo que está nome da filha do agravado-executado, Ana Karoline Alves Sobrinho, sócia da empresa KLR, deve ser indeferido, uma vez que ela não é parte no processo. Assim, somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e instaurado o incidente, será permitida a concessão de tutela de urgência para arresto de bens da sócia e da pessoas jurídica, sendo imperioso se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se Ana Karoline Alves Sobrinho no polo passivo do recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora